Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-36.2025.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM CONDUTAS OMISSIVAS E À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida apelante, vencida em parte na apelação, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-36.2025.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARILDA MONTEIRO - CPF: 034.002.851-37 (EMBARGADO), NILZA GOMES MACHRY - CPF: 621.731.380-49 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À
RES
P
ONSABILIDADE OBJETIVA EM CONDUTAS OMISSIVAS E À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MATÉRIA EXP
RES
SAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela requerida apelante, vencida em parte na apelação, contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor dos danos morais e adequar os encargos moratórios, mantendo o reconhecimento da
res
p
onsabilidade objetiva e do dever de indenizar.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
sanar a alegada omissão e contradição quanto ao afastamento do
REsp

n.
1.172.421/SP e à definição do fundamento normativo da
resp
onsabilidade objetiva em condutas omissivas;
(
ii
)
sanar a alegada omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima sob o ângulo do
“
ho
mem médio
”
e do dever objetivo de cuidado, aos elementos probatórios que afastaram a visibilidade do perigo e à aplicação
do art. 14, § 3º, II, do CDC; e
(
iii
)
prequestionamento dos
arts
. 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput e §§ 1º e 3º, II, e 17 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o precedente do
REsp

n.
1.172.421/SP e ao não definir o fundamento normativo da
resp
onsabilidade objetiva em condutas omissivas; e
(
ii
)
examinar se houve omissão ou contradição na análise da culpa exclusiva da vítima, especialmente quanto ao padrão de conduta adotado e à aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses
taxativamente previstas no art. 1.022 do C
PC
, e não se p
res
tam à rediscussão do julgado ou à reabertura de matéria já decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo exp
res
so o argumento relativo à
res
p
onsabilidade subjetiva em condutas omissivas, afasta a tese com fundamento na jurisprudência do S
TF
e do próprio S
TJ
e aponta o fundamento normativo adotado
.

6. O
órgão julgador
não é
obrigado a refutar um a um todos os precedentes invocados pela parte, sobretudo quando o julgado cuidar de hipótese fática diversa
ao precedente suscitado
.

7
. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios que sustentaram a conclusão acerca da ausência de culpa exclusiva da vítima, identific
a
o padrão de conduta exigível de pessoa leiga e aponta a inaplicabilidade da norma técnica invocada.

8
. A divergência quanto à valoração jurídica do conjunto probatório e à interpretação dos precedentes consubstancia mera ir
res
ignação com o
res
ultado do julgamento, matéria estranha aos limites do art. 1.022 do C
PC
.

9
. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14, caput, §§ 1º e 3º, II, e 17; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
A
REs
p

n.
1.946.653/SP
e

REs
p
n. 2.109.464/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante,
ENERGISA MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00 e adequar os encargos moratórios à Lei n. 14.905/2024, mantendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e da integralidade dos demais itens condenatórios.

Na
origem
, a embargada,
Marilda Monteiro
ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em desfavor da concessionária, na qual relatou que, em 16/agosto/2024, ao trafegar pela estrada vicinal próxima à Fazenda Colorado, no Município de Campo Novo do Parecis, deparou-se com obstáculo na pista e, ao desembarcar do veículo para removê-lo, sofreu severa descarga elétrica proveniente de fios de alta tensão rompidos de um poste caído, com resultado de queimaduras de segundo e terceiro graus em diversas regiões corporais (id. 336162899).

Na
sentença
, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a concessionária de energia requerida ao pagamento de R$ 2.122,49 por danos materiais, R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos, com honorários de 10% sobre o valor da condenação (id. 336163417).

O
acórdão
embargado deu parcial provimento à apelação da concessionária para reduzir o valor dos danos morais para R$ 20.000,00 e adequar os encargos moratórios, fixando os juros de mora pela taxa Selic deduzido o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e o Tema n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo no mais os termos da condenação (id. 355365384).

Nas
razões dos embargos de declaração
, a concessionária suscita omissão e contradição em dois pontos (id. 357988368).

Em primeiro lugar, aduz que o acórdão, ao afastar a tese de responsabilidade subjetiva nas condutas omissivas, fundamentou-se no julgamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 136.861, mas não explicitou se e em que medida o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.172.421/SP, firmado com eficácia de recurso repetitivo, teria sido superado, distinguido ou afastado no caso concreto, nem indicou o fundamento normativo adotado para embasar a responsabilidade objetiva em condutas omissivas.

Aponta, ademais, omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, e sustenta que o acórdão não explicitou se a conduta da embargada foi examinada sob o ângulo do “
homem médi
o” e do dever objetivo de cuidado, quais elementos probatórios conduziram à conclusão de que o perigo era invisível a olho nu e de que forma o artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor foi aplicado ou afastado na análise da excludente.

Por fim, postula o prequestionamento do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14,
caput
e §§ 1º e 3º, II, e 17 do Código de Defesa do Consumidor, com atribuição de efeitos infringentes para o afastamento da condenação.

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de
contrarrazões
(id. 361582365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor dos danos morais e adequar os encargos moratórios, mantendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e do dever de indenizar pelos danos materiais, morais e estéticos.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada omissão e contradição quanto ao afastamento do REsp n. 1.172.421/SP e ao fundamento normativo da responsabilidade objetiva em condutas omissivas, a leitura do acórdão afasta o vício.

Isso porque a fundamentação examinou a controvérsia sob dupla perspectiva normativa, indicou expressamente os fundamentos constitucional e infraconstitucional adotados, e
explicitou
a razão pela qual a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.172.421/SP cedeu diante da evolução jurisprudencial:

“
[...]

Sob qualquer perspectiva que se examine a questão – seja pelo prisma constitucional do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, seja pela ótica consumerista do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor –, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do fato do serviço, do dano e do nexo de causalidade [...] O próprio Superior Tribunal de Justiça, em movimento de convergência com a posição do Supremo Tribunal Federal, passou a reconhecer a aplicação da responsabilidade objetiva em hipóteses de omissão estatal. No REsp 1.708.325, a Corte consignou: ‘o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir’ [...]
”

(
sic
, id. 355365384).

Não há, portanto, omissão ou contradição.

O acórdão explicitou os fundamentos normativos da responsabilidade objetiva, indicou a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em direção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e apontou a razão pela qual o precedente anterior não prevaleceu no caso concreto, que se resolve com ainda maior facilidade pela aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, o órgão julgador não está obrigado a refutar individualmente cada precedente invocado pela parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, o que inequivocamente ocorreu (STJ, REsp n. 2.109.464/SP, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 01/12/2025).

No tocante à alegada omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, a leitura do acórdão igualmente afasta o vício.

A fundamentação examinou detidamente os elementos probatórios pertinentes à conduta da embargada, identificou o padrão de comportamento exigível de uma pessoa leiga diante de fio energizado caído ao solo e fundamentou a inaplicabilidade da norma técnica NR-10 invocada pela concessionária:

“
[...] A Energisa invoca a NR-10 para imputar imprudência à autora, ao argumento de que ela teria desrespeitado as distâncias de segurança definidas para áreas energizadas. O argumento não pode ser acolhido, uma vez que a NR-10 é norma técnica de segurança do trabalho voltada a profissionais do setor elétrico, cujas prescrições pressupõem conhecimento técnico especializado, inaplicável a uma transeunte leiga que se deparou inopinadamente com poste caído em estrada rural. O risco de tensão de passo, isto é, descarga que se propaga pelo solo a partir do ponto de contato do fio energizado, é desconhecido para a grande maioria da população. Não havia sinalização alguma que alertasse para o perigo no local [...] não há prova de que sua conduta tenha sido a causa única e exclusiva do resultado danoso, pressuposto indispensável à configuração da excludente prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor [...]
” (
sic
, id. 355365384).

Logo, não há se falar em omissão ou contradição.

O acórdão analisou a conduta da vítima sob o ângulo do padrão de comportamento exigível de pessoa leiga, indicou os elementos probatórios que embasaram a conclusão acerca da invisibilidade do perigo e fundamentou expressamente a inaplicabilidade da excludente do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O que se verifica é a discordância da embargante com a valoração jurídica conferida ao conjunto probatório, matéria estranha ao âmbito do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de omissão e contradição, as mesmas teses enfrentadas no julgamento da apelação, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a natureza da responsabilidade civil da concessionária e sobre a excludente de culpa exclusiva da vítima.

No tocante ao prequestionamento do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14,
caput
e §§ 1º e 3º, II, e 17 do Código de Defesa do Consumidor, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos que sustentaram a conclusão adotada.

De todo modo, por aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pela embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026